Tribunal: TJPA
Processo: 0811816-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811816-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: RODOLFO HENRIQUE PADILHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR POR ENCARGOS FINANCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a liberação de valores bloqueados e o prosseguimento da execução para apuração de juros e correção monetária. O agravante argumenta que, após o bloqueio do montante principal, eventual demora na transferência dos valores não pode ser imputada a ele, não sendo devida qualquer atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na transferência de valores bloqueados pelo Bacenjud para conta judicial implica responsabilidade do devedor pelos encargos financeiros decorrentes; (ii) estabelecer se é aplicável o Tema 677 do STJ ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela demora na transferência dos valores bloqueados não pode ser imputada ao devedor, uma vez que a constrição dos valores ocorreu em tempo hábil, sendo a demora decorrente de fatores judiciais e não de inadimplemento tardio do devedor.

4.

A jurisprudência do STJ (AREsp nº 2.313.673/RJ) confirma que a demora na conversão dos valores bloqueados para depósito judicial não gera encargos ao devedor, cabendo à parte exequente ou ao juízo tomar as diligências necessárias para efetivar a transferência.

5.

O Tema 677 do STJ não se aplica ao caso, uma vez que a questão tratada naquele precedente refere-se à responsabilidade pela atualização de valores em depósitos judiciais realizados a título de garantia, enquanto no presente caso a situação decorre de adimplemento já realizado, mas com demora na execução da transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O devedor não pode ser responsabilizado por encargos financeiros decorrentes da demora judicial na transferência de valores bloqueados pelo Bacenjud.

2.

O Tema 677 do STJ não se aplica a casos em que a obrigação já foi adimplida e o bloqueio judicial foi devidamente realizado.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC/2022, art. 396; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.313.673/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.09.2023, DJe 12.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.763.569/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0811816-42.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: NEY JOSÉ CAMPOS - OAB/MG 44.243

AGRAVADO:
RODOLFO HENRIQUE PADILHA

ADVOGADO: JÚLIO JORGE PACHECO FARIAS - OAB/PA n.º 19.204

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

de cumprimento de sentença
manejada por
RODOLFO HENRIQUE PADILHA
em detrimento de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
objetivando a satisfação de débito decorrente do sentenciado nos autos de nº: 0822045-75.2017.8.14.0301, bem como a apuração de eventuais quantias residuais faltantes.

Decisão interlocutória:
ao ID. 118506895, determinou a liberação – por alvará – dos valores já bloqueados na conta de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, bem como o prosseguimento da execução para que se apurassem valores faltantes, que, no caso, seriam atinentes aos juros e correção monetária advindos do anunciado atraso no pagamento do valor principal.

Recurso:
de agravo de instrumento por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
cingindo seu levante na incorreção da decisão interlocutória combatida, uma vez que, em havendo ocorrido o bloqueio do importe principal em tempo, eventual demora da transferência ao Agravado, não será de sua responsabilidade, logo, inexistindo qualquer valor a ser apurado.

Contrarrazões:
por
RODOLFO HENRIQUE PADILHA
ao ID. 21029176.

Recebimento do recurso:
com efeito suspensivo, ao ID. 21469733.

Embargos de declaração por
RODOLFO HENRIQUE PADILHA
ao ID. 21749696.

Conclusos ao gabinete em:
14 de setembro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0811816-42.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: NEY JOSÉ CAMPOS - OAB/MG 44.243

AGRAVADO: RODOLFO HENRIQUE PADILHA

ADVOGADO: JÚLIO JORGE PACHECO FARIAS - OAB/PA n.º 19.204

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de decisão interlocutória que determinando a liberação de valores já objetos de penhora, determinou o prosseguimento da execução para apuração de juros e atualização pelo período dito como em atraso.

Adianto. Há de ser reformada, parcialmente, a decisão.

Isso porque, a lide gravita na compreensão suposta responsabilidade do Executado pelo lapso entre o momento do bloqueio e da efetiva transferência, a fim de que se saiba se, no caso de postergação da liberação, tal deveria se atualizada a despeito do bloqueio pretérito.

Ora, em outras palavras, é saber se, bloqueados os valores e havendo demora na transferência, há ainda a responsabilidade do executado.

Não se mostra crível que, em havendo a constrição de valores das contas do Executado, a demora no repasse dos valores seja imputada a este. Isso porque não se trata de adimplemento tardio, mas sim, adimplemento em tempo, com retardo na percepção dos valores por lapso do judiciário e da parte Exequente, o que não atrai a imposição de juros e correção monetária.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a "demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo" (AREsp n. 2.313.673/RJ, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma
, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023).

Compreensão, inclusive, mantida incólume até então:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. 1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjud para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.
2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)
3. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (distinguish) entre os casos. 4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.763.569/RN, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma
, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) Destaquei.

Por fim, não se aplica ao caso dos autos o Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (
distinguish
) entre os casos, isso porque, no caso do tema, depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros, trata-se de depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros, o que difere do caso em tela, eis que já hipótese de adimplemento da obrigação devida.

Para mais, o tema não trata de lapso do Poder Judiciário e do Exequente, que a despeito de realizado o bloqueio, não promovem o efetivo depósito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar o capítulo da decisão que havia determinado o prosseguimento da execução para aferição de valores residuais, eis que agora, dito, inexistentes. Prejudicado o Aclaratório de ID. 21749696.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/11/2024